Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-54.2023.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE.LITISPENDÊNCIA.

1 – Preliminar. Litispendência. A repetição de processo anteriormente ajuizado, com identidade de partes, de causas de pedir e de pedido, caracteriza a litispendência. Reconhecida essa identidade, a providência judicial cabível é a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

2 – Recurso conhecido. Declarada, de ofício, a litispendência com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

ve